Tribunal: STF
Processo: AI 738314
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 2.180-35/01.



    1.  Agravo regimental manejado em face de decisão que deu provimento a Agravo de Instrumento para trancar recurso extraordinário. 



    2.   Saber se o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, aplica-se às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP n. 2.180-35/01 é matéria infraconstitucional. Precedentes.



    3.   O instituto da coisa julgada, embora de matriz constitucional, tem sua conformação delineada pelo legislador ordinário. Compete aos tribunais responsáveis pela análise da legislação infraconstitucional a resolução da controvérsia. 



    4.  Agravo regimental a que se dá provimento.